Tribunal: STF
Processo: ARE 1520255
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO. JUSTIÇA ESTADUAL E DO TRABALHO. CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 



    1. Os atos promovidos em cumprimento ou execução trabalhista não podem ser desconsiderados por outros órgãos julgadores, cabendo à Justiça do Trabalho, na forma dos recursos e ações previstas no ordenamento jurídico, a análise da sua legitimidade. Precedentes. 



    2. Ainda que praticado o ato por Juízo desprovido de competência, o trânsito em julgado constitui barreira que não pode ser ultrapassada pela via do conflito de competência. 



    3. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior do Trabalho e da Segunda Seção do STJ. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos II, XXII e XXXVI; 97 e 114, caput e incisos I e IX, da Constituição Federal. 



    Alegam os recorrentes “que as sociedades de advogados ora 1ª e 2ª suscitantes NÃO SÃO PARTE DO ACORDO EM COMENTO, este que fora celebrado somente entre o Sindicato Suscitante e o Sr. Alvimar da Luz Dias. Assim, há má aplicação do entendimento de que a coisa julgada trabalhista impediria a discussão, o que implica violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, visto que a coisa julgada não é oponível contra quem não figurou no processo como parte”.



    Argumentam que, “apesar de estar correta a premissa da v. decisão de que caberia à Justiça do Trabalho julgar matéria relacionada a suas decisões, ela se mostra inaplicável ao presente caso, pois, repisa-se, não se trata de hipótese de rediscussão de acordo homologado pela Justiça Laboral, tampouco de tentativa de desconstituição de título executivo transitado em julgado, visto que a coisa julgada não afeta o objeto deste conflito, nem os sujeitos que não foram partes daquela avença, sob pena de violação ao art. 5º, II; XXII; XXXVI; e 114. Caput, I e IX, da Constituição Federal, como posto”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, “pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo”. Referida manifestação possui a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INTEGRANTES DE ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA. SÚMULA 279/STF. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para executar honorários advocatícios previstos no acordo homologado em ação civil pública pelo juízo trabalhista. 



    2. Divergir da conclusão alcançada pela Corte de Origem, além de implicar a análise da legislação infraconstitucional pertinente ao caso em epígrafe, exigiria o reexame do conjunto fático probatório que compõe os autos, o que se revela inviável, conforme a disposição prevista na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. - Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo”



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação:



    “Não merece reparos a decisão agravada, cujo teor reproduzo integralmente (fls. 762/770):



    (...)



    Consta com clareza na decisão embargada (fls. 767/770): 



    Diante disso, como exsurge com clareza dos trechos destacados no relatório acima transcrito, cuida-se de acordo celebrado entre as partes com homologação pela Justiça do Trabalho. 



    Nesse ensejo, com razão o parecer emitido pela Procuradoria-Geral da República. 



    Com efeito, a jurisprudência da Segunda Seção desta Corte tem posicionamento firmado no sentido de que o alcance das cláusulas que compõem o ajuste que pôs fim à ação declaratória trabalhista, em que, no caso concreto, ressalte-se, a competência não foi questionada à época, cabe à Justiça Laboral. Confira-se: 



    (...) 



    Por conseguinte, o debate não se circunscreve à matéria objeto do acordo, mas ao órgão judicial que o homologou, a partir de quando adquiriu a índole de título executivo judicial. (negritos adicionados) 



    Conforme se extrai do próprio recurso integrativo, o interessado, utilizando-se do acordo homologado pela Justiça do Trabalho, que os embargantes denominam “cumprimento”, busca o recebimento de honorários advocatícios em contratos que nele não estariam inseridos.



    Se se trata de interpretação equivocada do acordo, utilizada por Alvimar da Luz Dias para auferir honorários indevidos, somente a Justiça do Trabalho pode avaliar. 



    Da mesma forma, o alcance do título judicial, em relação a contratos posteriores, mediante interpretação extensiva. 



    O que não se pode afastar, é que o pleito do interessado tem fundamento no acordo se é legítima ou não a aspiração, é questão que tem a ver com o mérito discutido na ação subjacente, que não é matéria afeta ao conflito de competência. 



    Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Conforme se extrai com clareza das transcrições acima, não se questiona a competência da Justiça do Trabalho para a execução dos seus próprios julgados, nem são passíveis suas decisões de anulação por outro ramo do Poder Judiciário, qualquer que seja a justificativa. 



    Cabe com exclusivamente ao órgão judicial que proferiu o ato praticado nos limites de sua competência a sua eventual desconstituição, inclusive os executórios. Nesse sentido, adiciono mais julgados ao exaustivo rol já apresentado:



    (...)



    Da fundamentação desse julgado tomo por empréstimo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na oportunidade do julgamento do AgR no ARE 1.014.633/SP, em que mantida a decisão do TST que, com lastro no art. 114, inciso III, da CF, reconheceu a competência do magistrado trabalhista em causa a propósito de "irregularidade de desconto compulsório instituído pelo sindicato em assembleia para a cobrança de honorários advocatícios": 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Causa envolvendo sindicato – art. 114, inciso III, da Constituição da República. Honorários advocatícios. Assistência Sindical. 3. Irregularidade de desconto compulsório instituído pelo sindicato em assembleia para cobrança de honorários advocatícios. Matéria infraconstitucional. Lei 5.587/1970. Impossibilidade em sede extraordinária. 4. Agravo regimental não provido. (Segunda Turma, Rel. Ministro GILMAR MENDES, unânime, DJe de 2.8.2017)”(grifos nossos)



    Consoante se verifica do excerto acima transcrito, a discussão dos autos “não se circunscreve à matéria objeto do acordo, mas ao órgão judicial que o homologou, a partir de quando adquiriu a índole de título executivo judicial”. Sendo assim, somente a Justiça do Trabalho poderá avaliar o conteúdo e a validade dos acordos judiciais por ela homologados, inclusive dos atos executórios, como no caso em exame. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte sobre a matéria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ACORDO CELEBRADO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO. DENÚNCIA AO ACORDO. EXECUÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 22. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 22, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04. 2. Uma vez que a questão levada a juízo perante o Tribunal Superior do Trabalho diz respeito à execução fundada no inadimplemento de acordo homologado no âmbito da Justiça do Trabalho em data posterior à Emenda Constitucional 45/2004, inexistente se revela a alegada vulneração da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 43.020/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/9/21)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A Justiça do Trabalho é competente para a execução de contribuições previdenciárias decorrentes de sentenças ou acordos por ela proferidos e homologados” (ARE n° 730.323/RS-AgR, Segunda Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/3/14)



    Ademais, rever a conclusão da Corte de origem e acolher a tese recursal de que “a matéria discutida representa DISCUSSÃO NOVA, estranha ao acordo celebrado, mas travestida, pelo antigo patrono da Entidade Sindical, de cumprimento/interpretação de acordo trabalhista”, bem como que “as sociedades de advogados ora 1ª e 2ª suscitantes NÃO SÃO PARTE DO ACORDO EM COMENTO, este que fora celebrado somente entre o Sindicato Suscitante e o Sr. Alvimar da Luz Dias”, demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, no ponto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. A propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência. Justiça do Trabalho. Natureza do vínculo jurídico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.253.933/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 26/5/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA E DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, consignou ser a Justiça do Trabalho competente para julgar a demanda. 2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.410.123/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/4/24).



    “1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Conflito de competência. 4. Justiça Federal e Justiça do Trabalho. 5. Impossibilidade do reexame de provas e da análise de cláusulas contratuais. 6. Incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.046.438/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26/4/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator